Tribunal: TJES
Processo: 5006530-33.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2023-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006530-33.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

AGRAVADO: HELDER LUIZ CALVI BATISTA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – COBRANÇA APARENTEMENTE INDEVIDA
–
RETIRADA DA INSCRIÇÃO DO NOME DO DEVEDOR DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – CANCELAMENTO DE PROTESTO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A cognição a ser exercida no agravo de instrumento é limitada àquela procedida pelo Juízo de origem, para que não haja indevida supressão de instância e consequente violação ao duplo grau de jurisdição;

2.
Agiu com acerto o douto Juízo de origem ao conceder a tutela de urgência pretendida pelo agravado, determinando que a agravante retire a inscrição do nome dele nos órgãos de proteção ao crédito (SPC, SERASA, etc.), bem como cancele os protestos realizados referente ao débito questionado, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa. Isso porque o agravado demonstrou, por meio dos comprovantes de id. 24141271, que há indícios de que adimpliu as faturas de energia relativas aos meses de maio e junho de 2020, referentes à instalação que, de modo incontroverso, era de sua titularidade no período, qual seja a de n. 1650123;

3.
A alegação recursal de que os valores questionados têm origem em outra instalação, a de n. 1336209, foi veementemente negada pelo agravado em suas contrarrazões, o que deve ser melhor examinado na competente fase instrutória;

4.
“
A via do agravo de instrumento não é hábil a discussão de matérias que envolvam ampla dilação probatória, máxime quando utilizada na fase embrionária da ação originária
” (TJES; AI 0000109-11.2020.8.08.0003; Quarta Câmara Cível; Relª Desª Subst. Marianne Judice de Mattos; Julg. 21/02/2022; DJES 23/03/2022);

5.
No que diz respeito à despesa a ser suportada pela agravante para que proceda o cancelamento do protesto, adverte-se o agravado acerca do teor do art. 302 do Código de Processo Civil;

6
.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da Vara Única de Vargem Alta, que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais n. 5000358-86.2023.8.08.0061, movida por
HELDER LUIZ CALVI BATISTA
, deferiu a tutela de urgência requerida na inicial e, via de consequência, determinou que a agravante retire o nome do agravado dos órgãos de proteção ao crédito (SPC, SERASA, etc.), bem como cancele os protestos realizados referente ao débito questionado, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa.

Em suas razões recursais, a agravante alega que: (i) o agravado não demonstrou o pagamento, pois os comprovantes apresentados trazem valores inferiores aos valores objeto de cobrança; (ii) tais comprovantes dizem respeito à instalação n. 1650123, e não à instalação n. 1336209, da qual exsurgiu o consumo de energia elétrica em questão; e (iii) não cabe à agravante arcar com os emolumentos cartorários para o cancelamento dos protestos. À vista disso, pugnou liminarmente pela atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, pela reforma da decisão (id. 5287312).

Proferi decisão indeferindo o pretendido efeito suspensivo (id. 5310530).

A EDP apresentou pedido de reconsideração (id. 5429938).

O agravado juntou contrarrazões, afirmando que nunca foi o responsável pela instalação n. 1336209, jamais residindo no endereço ao qual corresponde, e que a agravante não comprovou essa afirmação (id. 5566507).

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Ressalto que é cabível a sustentação oral no presente recurso (CPC, art. 937, inc. VIII e RITJES, art. 134, § 4º).

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006530-33.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

AGRAVADO: HELDER LUIZ CALVI BATISTA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da Vara Única de Vargem Alta, que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais n. 5000358-86.2023.8.08.0061, movida por
HELDER LUIZ CALVI BATISTA
, deferiu a tutela de urgência requerida na inicial e, via de consequência, determinou que a agravante retire o nome do agravado dos órgãos de proteção ao crédito (SPC, SERASA, etc.), bem como cancele os protestos realizados referente ao débito questionado, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa.

Em suas razões recursais, a agravante alega que: (i) o agravado não demonstrou o pagamento, pois os comprovantes apresentados trazem valores inferiores aos valores objeto de cobrança; (ii) tais comprovantes dizem respeito à instalação n. 1650123, e não à instalação n. 1336209, da qual exsurgiu o consumo de energia elétrica em questão; e (iii) não cabe à agravante arcar com os emolumentos cartorários para o cancelamento dos protestos (id. 5287312). À vista disso, pugnou liminarmente pela atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, pela reforma da decisão.

Proferi decisão indeferindo o pretendido efeito suspensivo (id. 5310530).

A EDP apresentou pedido de reconsideração (id. 5429938).

O agravado juntou contrarrazões, afirmando que nunca foi o responsável pela instalação n. 1336209, jamais residindo no endereço ao qual corresponde, e que a agravante não comprovou essa afirmação (id. 5566507).

Pois bem.

De início, ressalto que a cognição a ser exercida no agravo de instrumento é limitada àquela procedida pelo Juízo de origem, para que não haja indevida supressão de instância e consequente violação ao duplo grau de jurisdição. Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. [...] TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. COGNIÇÃO LIMITADA ÀS MATÉRIAS APRECIADAS PELO JUÍZO SINGULAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1.
Como cediço, a cognição exercida em sede de agravo de instrumento possui efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão vergastada, não podendo este Tribunal de Justiça, órgão revisor, examinar as teses e fatos que não foram apresentados perante o magistrado a quo
. 2. [...] 3. As irresignações recursais se sustentam em questões não apreciadas pelo magistrado de primeiro grau e o exame meritório por este órgão ad quem, neste momento processual, implicaria em evidente supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição. 4. Recurso desprovido. (TJES; AI 0000932-49.2020.8.08.0014; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; Julg. 26/07/2021; DJES 18/08/2021)

Partindo dessa premissa, vejo que agiu com acerto o douto Juízo de origem ao conceder a tutela de urgência pretendida pelo agravado, determinando que a agravante retire a inscrição do nome dele nos órgãos de proteção ao crédito (SPC, SERASA, etc.), bem como cancele os protestos realizados referente ao débito questionado, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa.

Isso porque o agravado demonstrou, por meio dos comprovantes de id. 24141271, que há indícios de que adimpliu as faturas de energia relativas aos meses de maio e junho de 2020, referentes à instalação que, de modo incontroverso, era de sua titularidade no período, qual seja a de n. 1650123.

A alegação recursal de que os valores questionados têm origem em outra instalação, a de n. 1336209, foi veementemente negada pelo agravado em suas contrarrazões, o que deve ser melhor examinado na competente fase instrutória.

Acerca disso, é entendimento pacífico deste egrégio Tribunal de Justiça o de que “
A via do agravo de instrumento não é hábil a discussão de matérias que envolvam ampla dilação probatória, máxime quando utilizada na fase embrionária da ação originária
” (TJES; AI 0000109-11.2020.8.08.0003; Quarta Câmara Cível; Relª Desª Subst. Marianne Judice de Mattos; Julg. 21/02/2022; DJES 23/03/2022).

Dito isso, não vejo razão para alterar a conclusão a que chegou o douto Juízo de origem na decisão embargada. Contudo, no que diz respeito à despesa a ser suportada pela agravante para que proceda o cancelamento do protesto, advirto o agravado acerca do teor do art. 302 do Código de Processo Civil:

Art. 302. Independentemente da reparação por dano processual, a parte responde pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causar à parte adversa, se:

I - a sentença lhe for desfavorável;

[...]

III - ocorrer a cessação da eficácia da medida em qualquer hipótese legal;

[...]

Parágrafo único. A indenização será liquidada nos autos em que a medida tiver sido concedida, sempre que possível.

Ante o exposto,
CONHEÇO do recurso, mas NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a r. decisão de origem.

Julgo prejudicado o pedido de reconsideração de id. 5429938.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão 29/08/2023:

Acompanho o E. Relator.